Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705099-41.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: LUCIANA MONTEIRO DA SILVA DECISÃO ID 66386193. Proceda-se a retirada de pauta do processo e intime-se a recorrente para subscrever os termos do acordo ou ratificá-lo de forma expressa. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.